Tribunal: TJDFT
Processo: 0792844-34.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR APLICATIVO. CADASTRO DE MOTORISTA. DUPLICIDADE DE CONTAS. VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE CONDUTA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pelo autor, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a ré à obrigação de “desativar a conta mais antiga vinculada ao autor e reativar a conta nova, vinculada ao e-mail cleirrander@gmail.com, sem nenhuma restrição fundamentada na duplicidade de contas, no prazo de 10 (dez) dias, contados da sua intimação pessoal (Súmula 410 do STJ), a qual ocorrerá após o trânsito em julgado da presente sentença, sob pena de multa diária que, desde já, arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), em favor da parte autora.”
2. O fato relevante. Segundo a inicial, em julho de 2025 o autor/recorrido providenciou o seu cadastro como motorista parceiro da ré/recorrente, pedido que foi recusado, ante a justificativa de conta anterior vinculada ao nome do autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão: direito do autor ao cadastro de nova conta de motorista parceiro da ré/recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo e somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (Lei no 9.099/1995, art. 43), hipótese diversa dos autos.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do Código Civil.
6. Consta do Código da Comunidade da plataforma ré/recorrente: “Ao violar qualquer termo do seu contrato com a Uber, ou qualquer termo ou política aplicável, inclusive este Código da Comunidade ou normas e políticas adicionais que a Uber venha a comunicar de tempos em tempos, você pode perder o acesso total ou parcial à Plataforma da Uber. Se você tiver mais de uma conta da Uber, como uma conta de usuário e uma de motorista parceiro, a violação do Código da Comunidade poderá levar à perda de acesso a todas as contas da Uber”. Dentre os atos de violação ao contrato consta “criar contas duplicadas indevidas; ou falsificar documentos, registros ou outros dados com propósitos fraudulentos” (ID 82947094 – Pág. 12 e 14).
7. O conjunto probatório atesta que a existência de cadastro em nome do autor na plataforma da ré impediu a criação de nova conta/cadastro, nos termos das regras contratuais.
8. O autor não logrou êxito na comprovação de que o cadastro vigente em seu nome foi realizado à sua revelia, deixando de indicar elementos probatórios mínimos da alegada fraude (art. 373, I, do CPC). Ao contrário, o autor conseguiu acessar à conta preexistente e promover a atualização do e-mail cadastrado, o que reforça a vinculação do cadastro à sua esfera de disponibilidade (ID 82947098).
9. Nesse contexto, não se identifica conduta ilícita ou arbitrária por parte da ré, evidenciando mera aplicação das regras da plataforma, as quais vedam a duplicidade de contas. Com efeito, a suspensão/exclusão de motorista de plataforma de transporte por aplicativo, em razão de descumprimento contratual, como duplicidade de conta, configura exercício regular de direito e afasta o direito à obrigação de fazer impingida à ré. No mesmo sentido: Acórdão 2081906, 0709072-19.2024.8.07.0014, Relator(a): Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 22/01/2026.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
11. Sem condenação em custas e honorários advocatícios sucumbenciais, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (Lei no 9.099/1995, art. 55).
12. Súmula de julgamento servindo de acórdão (Lei no 9.099/1995, art. 46).
_______
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 421, 422 e 927.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2081906, 0709072-19.2024.8.07.0014, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2026, publicado no DJe: Invalid date.